Tribunal: CARF
Processo: 10209.000328/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/03/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) pode figurar como responsável pela infração prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a nulidade de auto de infração, quando (1) a autoridade fiscal cuida em descrever satisfatoriamente os fatos e fundamentos, (2) não se verificar prejuízo à defesa em face de erro material contido no lançamento de ofício.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. MULTA. COMETIMENTO. QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto- Lei no 37/1966 é aplicável para cada violação de dispositivo de segurança (lacre).
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.A chamada interpretação benéfica prevista no art. 112 do CTN cabe ser aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10209.000328/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.380 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/03/2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
APLICAÇÃO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) pode figurar
como responsável pela infração prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei
no 37/1966.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a nulidade de auto de infração, quando (1) a autoridade fiscal cuida
em descrever satisfatoriamente os fatos e fundamentos, (2) não se verificar
prejuízo à defesa em face de erro material contido no lançamento de ofício.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO.
MULTA.
COMETIMENTO.
QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no
37/1966 é aplicável para cada violação de dispositivo de segurança (lacre).
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.A chamada “interpretação
benéfica” prevista no art. 112 do CTN cabe ser aplicada apenas nas situações
de dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10209.000328/2007-28
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FOR (fls. 35
a 45):
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de exigência da multa prevista no art. 107, inc. VI, do
Decreto-lei no 37/66, com redação dada pela Lei 10.833/2003, por violação de
dispositivo(s) de segurança (03 Lacres), no valor de R$ 2.000,00, por lacre violado,
totalizando um crédito de R$ 6.000,00, conforme Auto de Infração, lavrado em
23/04/2007, pela ALF PORTO DE BELÉM (às fls. 02-09).
A descrição dos fatos constante dos autos (à fl. 4) encontra-se abaixoreproduzida:
001- VIOLAÇÃO DE VOLUME, UNIDADE DE CARGA OU DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA
Violação de elementos de segurança aplicados em unidades de cargas (DLHU
2297097; ECMU 1251266 e ECMU 1227681) vindas do exterior a bordo do
navio CMA CGM CONDOR, cuja entrada no Porto de Belém ocorreu em 06 de
março de 2007, conforme se infere de termo de entrada n° 037/2007 arquivado
na Alfândega daquele porto, marcando o início do controle aduaneiro.
Tal irregularidade foi constatada e registrada em termo de avaria lavrado pela
Companhia Docas do Pará, anexo a este auto, com o intuito de preservar-se de
qualquer responsabilidade, em 09 de março de 2007 e assinado por servidor da
Alfândega e por um preposto da agência marítima - CMA CGM Agência
Marítima Ltda.
Apensas, também, cópias de folhas do manifesto de carga, emitidas pela CMA
CGM, que relacionam os "containers” e seus respectivos lacres de segurança,
por meio das quais pode-se atestar que as unidades de carga saíram do exterior
com os lacres diversos daqueles registrados no sistema SOAP da Companhia
Docas do Pará.
Ocorre que essa conduta está prevista no decreto-lei n° 37 em seu artigo 107,
IV, "c", com redação dada pela lei 10.833/2003, como infração relativa ao
comércio exterior definida em valor fixo. Esta mesma lei estabelece, em seu
art.81, a irredutibilidade da multa aplicada de oficio em situações como a
relatada acima.
Fato Gerador Valor
09/03/2007 R$ 2.000,00
09/03/2007 R$ 2.000,00
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

09/03/2007 R$ 2.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 35, 38, 39, 40, 55, 283, 284, 291, 294, 296, 582, 583, 584, 592, 593, 596 do
Decreto 4.543/02. Art. 107, inciso VI, do DL 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n ° 10.833/03.
(...)
A ciência do sujeito passivo se deu pela via pessoal em 30/04/2007, através de Geraldo
Rogério Silva Pinho (à fl. 3).
DA IMPUGNAÇÃO
A CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., irresignada com a
autuação, apresentou Peça Impugnativa (às fls. 17-30), protocolizada em 30/05/2007,
alegando, em síntese, conforme a seguir:
inicialmente, requer a nulidade do Auto de Infração pela ilegitimidade passiva da
autuada em virtude de que mera agente marítima não se confunde com o armador;
que, mesmo se pudesse ser atribuída ao transportador alguma parcela de
responsabilidade pela suposta falta mencionada, o que se admite apenas por
argumentação, TAL RESPONSABILIDADE SERIA EXCLUSIVA DO ARMADOR, E
JAMAIS DA AGENTE MARÍTIMA ORA AUTUADA;
que, na qualidade de mera agente marítima da transportadora, não responde por
quaisquer tributos ou multas eventualmente devidos por esta;
nesse sentido, faz citações a jurisprudências, inclusive à súmulam192 do Tribunal
Federal de Recursos;
que sendo a agente marítima mera preposta do armador, configura-se a sua absoluta
falta de legitimidade para figurar nesse polo passivo;
no mais, houve erro de enquadramento legal por invocação de dispositivo legal que
não corresponde à multa aplicada;
que o agente fiscal errou ao capitular os fatos narrados, por mencionar que a:
"CONDUTA ESTÁ PREVISTA DO DECRETO-LEI N°. 37 EM SEU ARTIGO 107, IV,
"C";
que não existe qualquer correlação lógica entre o dispositivo legal invocado
expressamente no Auto de Infração e os fatos narrados, sendo certo que o ARTIGO 107,
VI, "C" PREVÊ MULTA DE R$ 5.000,00 E NÃO DE R$ 2.000,00 TAL QUAL POR
ELE APLICADA;
que tal dubiedade e duplicidade de dispositivos legais invocados fazem o presente
Auto de Infração padecer de NULIDADE INSANÁVEL, ressaltando que não há falar
em informalidade no auto de infração porquanto trata-se de ato vinculado e punitivo, e a
forma correta é requisito inafastável ao cumprimento do devido processo legal,
constitucionalmente previsto no inciso LIV do art. 5°;
que ainda se equivoca ao identificar a unidade de carga CLHU229709-7 (e não
"DLHU...), bem como erra também quando informa o endereço da repartição da
Secretaria da Receita Federal da Alfândega do Porto de Belém, posto que declara como
estando localizada no bairro de "UMARIZAL — GUAJARA-MIRIM — RO"(??);
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

que,
desatendido
o
primordial
requisito
acima
apontado
—
DO
ENQUADRAMENTO LEGAL - compromete-se a eficácia do próprio ato praticado,
tornando-o passível de anulação pela própria Administração;
requer ainda a improcedência meritória do Auto de Infração diante da flagrante
impossibilidade de cumulação da penalidade;
que, acaso não sejam acolhidos os argumentos anteriormente aduzidos, o que se
admite somente pelo princípio da eventualidade, a presente autuação igualmente não
merecerá prosperar uma vez que a autoridade fiscal aplicou de forma indevida a
penalidade definida em valor fixo de R$ 2.000,00, posto que não cabe a pretensa
cumulação de multas por unidade de carga, tal qual fixada em valor triplicado de R$
6.000,00;
que o art. 99 do Decreto-lei n° 37/1966 é expresso ao mencionar que infrações
apuradas em um mesmo processo somente serão aplicadas de forma cumulativa SE AS
INFRAÇÕES NÃO FOREM IDÊNTICAS;
e, na espécie, é descrito no mesmo processo administrativo que três contêineres foram
descarregados no mesmo dia e do mesmo navio com divergência do número do lacre,
cuja suposta infração obviamente é idêntica. Cita jurisprudências;
portanto, não há que se falar na cumulação da penalidade vez que as ditas infrações
foram apuradas em mesmo processo e têm a mesmíssima natureza;
que assim há de se concluir pela anulação da multa tal qual aplicada, a qual, na pior
das hipóteses, deverá ser reduzida para o patamar de R$ 2.000,00;
que ainda corroborando a manifesta impossibilidade de cumulação da penalidade,
cumpre também observar que o art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966 prevê valor fixo de
R$ 2.000,00 para a infração mencionada, sendo que não existe previsão de que a multa
deva ser aplicada por lacre de unidade de contêiner dito violado;
assim, não poderia a autoridade fiscal aplicar a penalidade POR CONTÊINER se o
próprio legislador assim não dispôs no inciso VI para tal infração;
demais disso, além de não estar expressamente previsto, a própria aplicação das
regras sancionatórias do CTN encontram tempero no disposto no inciso III, do art. 112,
do CTN, no sentido de que EM HAVENDO DÚVIDAS INTERPRETATIVAS
QUANTO APLICAÇÃO DAS INFRAÇÕES FISCAIS, É DE SE INTERPRETAR A
LEGISLAÇÃO QUE IMPÕE PENALIDADES DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL
AO CONTRIBUINTE (principio do in dubio pro contribuinte). Cita doutrinas;
portanto, não cabe à Administração inovar aonde o próprio legislador não previu, de
modo que se apresenta indevida e arbitrária a aplicação da multa de forma triplicada no
patamar de R$ 6.000,00, cuja medida configura excesso perpetrado pela autoridade
aduaneira, merecendo a devida anulação ex oficio.
e conclui que o Auto de Infração padece de NULIDADE INSANÁVEL, primeiro,
por indicar indevidamente o agente marítimo como responsável pela multa, segundo,
porque a conduta descrita e a multa aplicada não está prevista no art. 107, IV, alínea "c"
do Decreto-Lei n°. 37/66 tal qual indevidamente descrito pela autoridade aduaneira,
cujo erro crasso de enquadramento legal compromete obviamente a própria validade do
presente Auto de Infração;
que, acaso ultrapassadas as alegações acima, o que se admite apenas por
argumentação, confia a impugnante que seja reconhecida a IMPROCEDÊNCIA DO
AUTO DE INFRAÇÃO ora refutado, posto que não existe respaldo legal para a
pretensa aplicação da multa de forma cumulada, seja porque: (i) foi apurada no mesmo
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

processo fiscal; (ii) têm a mesma natureza (infração continuada), (iii) não cabe à
Autoridade Aduaneira inovar onde o legislador não previu, e, finalmente, não restam
dúvidas de que (iv) a norma deve ser interpretada de forma favorável ao contribuinte,
todos conduzindo, isolada e cumulativamente, à anulação ou insubsistência do mesmo;
por fim, requer que, na pior das hipóteses, a pena aplicada em R$ 6.000,00 (seis mil
reais) seja reduzida para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser medida de
singela justiça.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) O DL no 37/1966, art. 32, I, e a jurisprudência emanada das Cortes e também
do CARF preveem a possibilidade de responsabilização solidária do agente
marítimo pelo crédito tributário;
(2) Não haveria que se falar em erro de enquadramento legal, nem dubiedade ou
duplicidade de dispositivos legais, como também em qualquer ofensa ao devido
processo, pois aquilo apontado indevidamente como vício insanável pela
impugnante não passou de um lapso manifesto, que não acarretou nenhum dano
ao defendente;
(3) Observar-se-ia que as infrações relativas às violações dos 03 (três) dispositivos
de segurança pertencentes aos 03 (três) contêineres descarregados se deram de
forma autônoma e independente, de modo que, embora sejam ilícitos da mesma
espécie e atribuídos ao mesmo infrator em um mesmo processo, não podem os
últimos serem havidos como continuação do primeiro;
(4) Diante da inexistência de dúvidas quanto à capitulação legal dos fatos, e/ou à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão de seus
efeitos, e/ou à autoria, imputabilidade ou punibilidade, e/ou à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação, não há falar na aplicação do art. 112, e
incisos, do CTN;
(5) Não existiria expressa previsão normativa para a minoração da penalidade em
apreço.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/12/2014, conforme “Termo de Abertura de Documento” anexado ao presente processo (fl.
53). Insatisfeito com o teor da decisão, em 19/01/2015 interpôs Recurso Voluntário (fls. 57 a 74),
alegando, resumidamente, que:
 Em decorrência do processo ter permanecido parado por mais de 7 anos,
entre a ciência do Auto de Infração e o primeiro julgamento, haveria se dado a
prescrição intercorrente;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

 Encontrando-se a Recorrente na condição de agente marítimo, não se
equipararia ao transportador para fins de responsabilidade tributária, havendo,
nesse sentido, entendimento jurisprudencial já manifestado em jugados;
 A autoridade aduaneira haveria incorrido em erro ao capitular os fatos
narrados, tendo em vista ter mencionado o art. 107, IV, “c”, do DL no 37/1966,
inaplicável à infração apontada, verificando-se também erro em relação à
identificação da carga (CLHU2297097, e não DLHU2297097) e ao endereço da
repartição da SRF;
 Em relação ao mérito, não haveria previsão legal para a fixação de multa
para cada container violado, devendo no caso ser aplicada única penalidade;
 Em face do princípio previsto no art. 112 do CTN, havendo dúvidas
quanto à aplicação das infrações fiscais, dever-se-ia adotar a legislação que
impõe penalidade de maneira mais favorável ao contribuinte;
 As diversas infrações possuiriam a mesma natureza, por isso devem ser
consideradas como uma única infração continuada para efeito da aplicação da
penalidade cabível, devendo a multa, acaso mantida, ser reduzida para o patamar
de R$ 2.000,00.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de multa imposta na legislação aduaneira
ao transportador/agente marítimo por “violação de volume, unidade de carga ou dispositivo de
segurança”. Segundo a autoridade aduaneira haveria constatado, as unidades de carga (3
containers) saíram do exterior com os lacres diversos daqueles que foram registrados no sistema
SOAP da Companhia Docas do Pará.
Inicio examinando as questões preliminares postas pelo Recorrente, quais sejam,
(1) prescrição intercorrente; (2) legitimidade passiva do agente marítimo para figurar como
sujeito passivo no lançamento de ofício e (3) erro na capitulação dos fatos apontados.
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento −
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

já se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Assim sendo, descabem maiores debates sobre o assunto
nesta seara.
A respeito da questão relativa à impossibilidade de se aplicar a penalidade ao
agente marítimo, considero não assistir razão à Recorrente. Isso porque, a solidariedade do
representante do armador estrangeiro por infrações já foi reconhecida em jurisprudência
emanada no âmbito deste Colegiado, inclusive pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
acordo com o que se ilustra por meio das ementas abaixo reproduzidas:
VISTORIA ADUANEIRA. FORÇA MAIOR REQUISTO PARA SUA
COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR NÃO CARACTERIZADA. AGENTE MARÍTIMO
SOLIDARIEDADE COM O TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
Para
que seja excluída a responsabilidade do transportador, em evento de
avaria, deve-se provar o caso fortuito ou a força maior, e que tais ocorrências
sejam registradas em protestos formados a bordo do navio, e que tais
protestos, necessariamente, devem ser ratificados por autoridade judiciária
competente. À mingua dessa ratificação, não há falar-se em exclusão da
responsabilidade.
O agente marítimo, nos termos da legislação aduaneira, responde
solidariamente pelos tributos devidos pelo transportador estrangeiro do qu
al é representante. (Acórdão no 9303-002.314, sessão de 20/06/2013).

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o Agente marítimo, no caso de também ser
o representante do transportador estrangeiro no Pais, é responsável solidário
com este, com relação à eventual exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira. MERCADORIA
ESTRANGEIRA
ENTRADA
NO
TERRITÓRIO
NACIONAL. VISTORIA ADUANEIRA. AVARIA OU EXTRAVIO. FATO
GERADOR DE TRIBUTOS. OCORÊNCIA.
Apurada por autoridade aduaneira a falta de mercadoria estrangeira constante
de manifesto ou documento de efeito equivalente, consideramse ocorridos os
fatos geradores dos tributos incidentes na importação, os quais devem ser
exigidos com os consectários legais. (Acórdão no 3801-004.876, sessão de
27/01/2015)

VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE. O Decreto-Lei n° 37/66, no Capítulo VI, que dispõe
sobre Contribuintes e Responsáveis, em seu artigo 32, atribui expressamente
responsabilidade
tributária
ao
representante/agente
marítimo
do
transportador estrangeiro pelo extravio e avaria de mercadoria.
TRÂNSITO ADUANEIRO. VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE
MERCADORIA. RESPONSABILIDADE. A legislação brasileira que rege a
matéria, a Lei n° 5.172, de 25/10/1966 — CTN e o Decreto-Lei n° 37, de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

18/11/1966, dispõe que o Imposto de Importação tem como fato gerador a
simples entrada das mercadorias em território nacional, e considera-se como
entrada neste a mercadoria cuja falta venha a ser apurada pela autoridade
aduaneira. No caso de trânsito aduaneiro de passagem, apenas a mercadoria
acidentalmente destruída não sofrerá a incidência do imposto. (Acórdão no
3401-007.191, sessão de 17/12/2019)

Conferência Final de Manifesto — AVARIA — Acórdão reratificado. O agente
marítimo ao assinar o Termo de Responsabilidade, tornou-se passível da
obrigação principal, como representante do transportador, na condição de
agente consignatário, equiparando-se a este, e obviamente, responsável pelo
pagamento de tributos, multas e outras irregularidades porventura
apuradas A taxa cambial aplicada é a vigente na data da apuração da Avaria e
do
lançamento
do
crédito
tributário
respectivo
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE (Acórdão CSRF/03.03.020, sessão
de12/04/1999)
(grifei)
E para mais fundamentar o meu entendimento quanto ao tema em foco, valho-me
do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, cujo
voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, amoldando-se o ali exposto com
similaridade à situação fática que se apresenta nestes autos:

15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei
no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte
redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde
revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as informações
sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas,
transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva chegada
do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
(grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando
contido no artigo 128 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim
redigido :
Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos deste relator)
19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva
do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que
infrinjam comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina
que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
“importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.”.
21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras,
via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal e, ao descumprir este dever, cometeria infração capitulada em lei,
sendo que responderia pessoalmente por tal infração, com fulcro no determinado no
artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para
a prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro
socorre o impugnante, eis que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o
seu representado, o que significa abster-se de praticar quantos atos, comissivos ou
omissivos, possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso II do
art. 135 do Código Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do Decreto-
Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do parágrafo único do artigo
124 do CTN) do “representante, no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator
Ministro Luiz Fux, data do julgamento 24/11/2010)
O Acórdão acima reproduzido, cujo entendimento que manifesta se harmoniza ao
desta Relatora, em que pese referir-se à infração diversa da tratada nos presentes autos, disserta
de forma esclarecedora acerca da responsabilidade do agente marítimo quanto às infrações
previstas no DL no 37/1966 e no Regulamento Aduaneiro.
Já no que toca à alegação de que erro cometido na capitulação legal, contida no
corpo do auto de infração, nulificaria o ato, entendo que o mencionado erro de fato não tem o
condão de comprometer a validade do lançamento debatido. Explico.
No campo “Descrição dos Fatos”, a autoridade fiscalizadora articula bem a sua
narrativa, que se dá até de maneira detalhada, embora de fato se verifique que mencionou o art.
107, IV, “c”, ao invés do art. 107, VI, do DL no 37/1966, conforme recorte abaixo:

Todavia, ao mencionar os dispositivos legais no campo “Enquadramento Legal”,
o dispositivo previsor da penalidade é corretamente apontado pela autoridade aduaneira, senão,
vejamos:

O erro em relação à identificação da carga (CLHU2297097, e não
DLHU2297097) e ao endereço da repartição da SRF também não conduzem à invalidade do
lançamento de ofício, mormente quando se verifica (1o) serem os equívocos incapazes de causar
dano ao direito de defesa e (2o) os fatos se encontram descritos de forma precisa.
Para encerrar a análise das preliminares apresentadas, cabe referência ao
entendimento de Marcos Vinícius Neder e Maria Tereza López, sobre as formalidades do Auto
de Infração e as implicações da sua inobservância, manifestado na obra Processo Administrativo
Fiscal Comentado1:

1 Neder, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a ed., 2010, Dialética, p. 208.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

(...) as formalidades inseridas na lei visam a garantir a consecução de
determinados objetivos. Por isso, precisam ser consideradas como simples
meios, e não como um fim em si mesmas. Sem a efetiva comprovação do
prejuízo do interessado no caso concreto, a inobservância da forma não deve
induzir a nulidade do processo. Na verdade, têm que ser anulados os atos
desprovidos dos elementos que constituam a essência.
Se, no entanto, o contribuinte provar que a omissão lhe trouxe prejuízos, há que
se proceder à anulação do ato administrativo.
Assim sendo, tenho por afastadas as questões preliminares apontadas na peça
recursal.
Passo, então, ao mérito.
No caso em análise, a fiscalização aduaneira identificou a alteração do lacre referente
a 3 (três) unidades de carga. O Recorrente traz, entre as razões de defesa, a ausência de previsão
legal para a imposição da multa por lacre de container violado, entendendo que, em persistindo a
multa, caberia a imposição de penalidade única, equivalente a R$ 2.000,00.
A penalidade em foco encontra-se prevista no art. 107, VI, do DL no 37/1966, que
traz a seguinte redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade
de carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de
segurança; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(grifei)
A leitura do dispositivo não fornece margem para interpretações, vez que faz
referência à violação de dispositivo de segurança, depreendendo-se da expressão tratar-se do
lacre, na situação colocada, pois que o Termo de Avaria lavrado pela Cia de Docas do Pará (e
não pela SRF) relata a violação de 3 (três) lacres de 3 (três) containers.
É dizer, se o legislador pretendesse aplicar multa única à violação de vários lacres,
a redação do dispositivo seria explícita em abranger toda a carga inclusa em Declaração de
Exportação. Mas não foi essa a opção, já que a disciplina, tal como está posta, prevê a
ocorrência do fato gerador da infração a cada violação de dispositivo de segurança (lacre), e não
a cada DE.
Nesse sentido, assiste razão a decisão recorrida, ao afirmar que não se apresenta
no caso uma infração continuada, mas condutas autônomas, porém idênticas, que simplesmente
se reiteram:
Observa-se que, as infrações relativas às violações dos 03 (três) dispositivos de
segurança pertencentes aos 03 (três) contêineres descarregados provenientes do
navio procedente do exterior se deram de forma autônoma e independente, de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.380 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000328/2007-28

modo que embora sejam ilícitos da mesma espécie (ou seja, violação de
dispositivos de segurança/lacres), e atribuídos ao mesmo infrator em um mesmo
processo, não há entre eles a ocorrência de um subsequente ser havido
como continuação do primeiro.
(os grifos constam do original)
No que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o art. 112 do
CTN2 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação
da legislação tributária, o que não se verifica nos autos, ante a clareza com que está redigido o já
mencionado art. 107, VI, do DL no 37/1966, dispositivo previsor da infração. É dizer, não
vislumbro, neste caso, dúvidas relacionadas à gradação da pena que justifiquem uma
interpretação em favor do Recorrente.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital